Tribunal: TJSP
Processo: 1003508-55.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA" – FIES. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexigibilidade de débitos e indenização por dano moral julgada parcialmente procedente, com consequente apelo da corré Uniesp. Recurso não conhecido no tocante à alegação de ilegitimidade passiva do corréu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados por

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA" – FIES. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexigibilidade de débitos e indenização por dano moral julgada parcialmente procedente, com consequente apelo da corré Uniesp. Recurso não conhecido no tocante à alegação de ilegitimidade passiva do corréu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados por ausência de legitimidade e falta de interesse recursal. Reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva do corréu Fundo de Investimento Caixa Uniesp Paga Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo porque não demonstrada a existência de certificado a atribuir a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações contratuais ao referido corréu. Expressão "excelência acadêmica" cujo conceito é subjetivo. Cláusula que deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor. Cumprimento das obrigações contratuais pelo apelado, a ser indevida a recusa da apelante em honrar com o pagamento da dívida do financiamento estudantil. Dano moral configurado "in re ipsa" ante anotação do nome do apelado em cadastros de maus pagadores por conta da dívida do financiamento estudantil, que a apelante se obrigou a pagar. Pretensão de redução dos honorários advocatícios de sucumbência. Inadmissibilidade na hipótese. Processo julgado extinto de ofício com relação ao corréu Fundo de Investimento Caixa Uniesp Paga Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil; e recurso não provido na parte conhecida.